Tribunal: TJDFT
Processo: 0745778-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745778-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEATRICCE COLETE BRUNO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, PEDRO AUGUSTO SANT ANNA DOMINGUES, TABUA BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Beatricce Colete Bruno (ID no 23865649) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 23567061). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO